Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0728609-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSÉ FROTA MOSER AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ FROTA MOSER em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 164394482 proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0726951-77.2021.8.07.0003 pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia– DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator